Tribunal: TJMT
Processo: 1016371-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Fernanda Beatriz Novais Bortolozzo, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que a paciente está segregada cautelarmente, por ter supostamente cometido os delitos de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, lesão corporal, ameaça e dano.
Expôs que os fatos foram relatados pelas supostas vítimas Sr.a Valdirene Coelho de Oliveira e Vania Coelho de Oliveira, na qual descreveram o que, em tese, teria acontecido, assim, a beneficiária se encontra presa preventivamente unicamente em razão dos relatos das vítimas, todavia, não existe nos autos elementos robustos de que as alegações das ofendidas sejam reais e fáticas.
Declarou que houve pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que a paciente goza de todos os requisitos exigidos pela lei para ser colocada em liberdade, contudo, a autoridade coatora manteve a segregação cautelar, sob o fundamento da gravidade abstrata do delito, não apresentando motivação legal suficiente.
Argumentou que a liberdade da beneficiária não coloca em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco a ordem econômica, inexistindo, portanto, os requisitos do art. 312, do CPP.
Aduz que a paciente é primária, sem maus antecedentes, detém residência fixa, bem como, é genitora de filhos menores, dentre eles uma filha impúbere de apenas 03 (três) anos de idade, devendo a acusada responder ao processo em liberdade, e caso não seja esse o entendimento, o mais adequado é a concessão da prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Asseverou que a prisão preventiva da paciente ofende ao princípio da presunção da inocência, pois nosso ordenamento jurídico baniu definitivamente a execução provisória da pena.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção da beneficiária. (Id. 101353482)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Fernanda Beatriz Novais Bortolozzo, contra ato emanado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Analisando a inicial, em que pese a defesa não ter juntado aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, ao observar a decisão que indeferiu a revogação da segregação cautelar (Id. 101353483 – pág. 24/30), a autoridade coatora argumentou que: “até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.” (sic), o que presume-se que a autoridade coatora foi protagonista nos moldes da lei instrumental penal, assim, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz verificou indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, tendo em vista o depoimento da suposta vítima, onde narrou os fatos delituosos, além do mandado de busca e apreensão cumprido na residência da beneficiária, ter demonstrado que a mesma, juntamente com os corréus, em tese, tinham em depósito uma grande quantidade de entorpecente, qual seja: (Id. 101353483 – pág. 82/88 – Denúncia)
“(...) uma porção de 19,61 g de maconha formando embalagem do tipo "trouxa"; uma porção de 3,31 g de maconha acondicionada no interior de um tubo transparente, fechado por tampa roscável, também transparente, uma porção de 2,78 g de maconha, juntamente com 04 (quatro) fragmentos de bitucas de cigarros artesanais, ambos estavam no interior de um copo de louça de cor predominante preto e branco, embalado por uma sacola plástica transparente e 10 unidades de plantas de Maconha, bem como uma porção de 6,46 g de Cocaína na forma de pó e grânulos, uma trouxinha de 0.48 g de Cocaína e uma porção de 4,81 g de Cocaína dispostos em 02 (dois) pedaços de plásticos transparentes, recortados, apresentando resquícios de sujidades de tonalidades amareladas impregnados nos mesmos.”
No mais, existem indícios de que a paciente integra uma facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Nesse diapasão, importa destacar que análise da questão implica juízo de periculosidade, e não juízo de culpabilidade, não havendo, portanto, que se cogitar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Por outro lado, contudo, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega possuir uma filha pequena que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.
Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(...)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)”.
Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.
Com efeito, é cediço que ao julgar o habeas corpus coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.
Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.
Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui uma filha de tenra idade, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois a simples menção de que a acusada é mãe, por si só, não evidencia a necessidade da prisão domiciliar.
In casu, verifica-se que, em tese, o tráfico de drogas era realizado na própria residência da paciente, uma vez que foram localizados o entorpecente no referido local, além do mais, segundo informações obtidas da Conselheira tutelar Sr. Elaine, a menor reside com a bisavó paterna, desde os 08 (oito) meses de idade, o que demonstra, à princípio, que beneficiária não imprescindível aos cuidados de sua filha.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da manutenção da prisão preventiva da paciente FERNANDA BEATRIZ NOVAIS BORTOLOZZO os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.